Tribunal: TJDFT
Processo: 0048086-88.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL DA CODHAB. RETIFICAÇÃO DO CADASTRO. EXCLUSÃO DE EX-COMPANHEIRA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O art. 5o do Decreto 33.965/2012 estabeleceu diretrizes a respeito do cadastro de habilitação, ao dispor que os dados inseridos são de responsabilidade do interessado e devem ser comprovados no procedimento de habilitação.

2. A habilitação no programa habitacional da CODHAB-DF ocorreu durante a união estável, portanto, não é possível a exclusão unilateral do nome de ex-companheira do cadastro.